Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-03.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1008025-03.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 52163473):
“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – REPASSE DE DADOS BANCÁRIOS DE MODO INCORRETO – INFORMAÇÃO APRESENTADA PELO APELADO, DENTRO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO AVENÇADO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
Se realizado acordo entre as partes e este restou descumprido por conta de divergência nos dados bancários informados pelo consumidor e, não tendo este corrigido o erro tempestivamente, como requerido pelo fornecedor, não há que se falar na imposição de multa, que não deve ser aplicada nesses casos.
O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.” (N.U. 1008025-03.2017.8.11.0003, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2020).
Alega violação aos artigos 6o, 14, II, 56 e 57 do CDC e artigo 2o da CF, uma vez que demonstrados os requisitos autorizadores da multa aplicada pelo PROCON.
Recurso tempestivo (ID 57628996).
Contrarrazões (ID 60273476).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 2o da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 6o, 14, II, 56 e 57 do CDC, está amparada na alegada demonstração dos requisitos autorizadores da multa aplicada pelo PROCON, visto que a Recorrida deixou de cumprir o acordo realizado no Procedimento Administrativo em que se constatou a falha na prestação do serviço.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)mostra-se ilegítima a aplicação de multa pelo PROCON, já que, como mencionado alhures, o depósito do valor pactuado no acordo entabulado entre as partes não restou devidamente consumado por ter aa consumidora informado incorretamente os dados bancários, culpa que não deve recair ao apelado.” (ID 52163474)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI